Tribunal: TJDFT
Processo: 0709306-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709306-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO SAUDE S/A EMBARGADO: CARLA CRISTINA SOARES LINS DEFLON DESPACHO O embargante informou a celebração de acordo e juntou a petição endereçada ao Juízo de Primeiro Grau com o pedido de homologação nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Intime-se o embargante fim de que esclareça se a petição de id 73750952 é um requerimento de desistência do recurso. Após, retornem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator